Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
D E C I S Ã O A parte apelante/ré, Bruno Braga Milhomen, deixou de juntar o preparo sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. No despacho de ID 74809207, determinei à parte apelante/ré a apresentação de documentos comprobatórios da alegada insuficiência de recursos, a teor do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Intimada, a parte apelante/ré recolheu o preparo (ID 75249139. DECIDO. A gratuidade da justiça possui finalidade específica de tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não disponham de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, possuindo a natureza de direito pessoal conferido à parte que não se estende automaticamente aos seus patronos (artigo 99, §5o do Código de Processo Civil). Diante do recolhimento do preparo após o despacho ID 74809207, incide a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça para o recurso. Recolhido o preparo (ID 75429139), presentes os demais pressupostos, RECEBO as apelações. Operada a preclusão quanto à presente decisão, conforme requerido pelo Órgão Ministerial no ID 74779949, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação como fiscal da ordem jurídica. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator